Tribunal: TJDFT
Processo: 0733797-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALTA DE AMPARO LEGAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Os contratos de assistência à saúde devem ser interpretados à luz do princípio da universalidade encartado no artigo 35-F da Lei 9.656/1998 e dos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva consagrados nos artigos 4o, caput e inciso III, e 6o, inciso III, da Lei 8.078/1990.
II. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento e à preservação da própria vida da paciente, não pode prevalecer exclusão contratual que colide com os artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “d”, da Lei 9.656/1998, e com o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990.
III. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, consoante se infere do artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, do artigo 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e do artigo 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017, razão pela qual não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento do direito subjetivo do consumidor ao tratamento prescrito como essencial para a grave doença que o acomete.
IV. Inadimplemento contratual, inclusive no contexto da saúde suplementar, ocasiona dano moral quando atinge algum direito da personalidade do contratante lesado, na esteira do que prescreve a cláusula geral contida nos artigos 11 e 12 do Código Civil e no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Afeta direito da personalidade e, por conseguinte, traduz dano moral passível de compensação pecuniária, recusa de fornecimento de medicação que prejudica o tratamento da grave doença que acomete o consumidor.
VI. Deve ser mantido o valor arbitrado na sentença (R$ 7.000,00) que, dentro das raias da razoabilidade, compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
VII. A aplicação das astreintes fixadas na decisão que concedeu a tutela de urgência não prescinde do procedimento de cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 513 e 536 e seguintes do Código de Processo Civil.
VIII. Recursos principal e adesivo desprovidos.